Tribunal: CARF
Processo: 11773.720007/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11773.720007/2014-21
RESOLUÇÃO
3004-000.058 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALFANAVE TRANSPORTES MARITIMOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para a exigência de
crédito tributário, no valor de R$ 522.063,50, correspondente à aplicação da
multa prevista no art. 84, inciso II, da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
De acordo com a descrição dos fatos, contida no Relatório Fiscal de fls. 18/23, a
contribuinte quantificou incorretamente na unidade de medida estatística
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as mercadorias objeto

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.058 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720007/2014-21
2
das Declarações de Importação (DI) relacionadas na peça impositiva, registradas
entre os anos de 2010 a 2013.
Para comprovar referido erro, a fiscalização juntou aos autos: (i) pesquisa
elaborada pelo SEPEL/IRF/RJO onde se encontram relacionadas as DI com erro na
informação da quantidade de mercadoria na unidade de medida estatística (fls.
28/29 - anexo II); (ii) as telas das respectivas adições/DI (fls. 30/90 - anexo III); (iii)
tabela relacionando as DI e o erro cometido (fls. 91/92 - anexo IV).
Em consequência, foram lançados valores correspondentes à multa noticiada,
considerando o limite estabelecido no art. 69 da Lei no 10.833/2003, conforme
demonstrativo de fls. 93/94 (anexo V).
Cientificada da autuação em 02/05/2014 (fl. 96), a interessada apresentou
impugnação, em 15/05/14, juntada às fls. 98 e seguintes, alegando em síntese
que:
a) não houve qualquer infração praticada pela ora impugnante, cuja
conduta/obrigação cingia-se a informar o NCM correspondente às mercadorias
importadas e a quantificá-las de acordo com a unidade de medida estatística
informada pela própria RFB. Pelo contrário, se alguma divergência foi verificada,
esta o foi por culpa exclusiva da Receita Federal, seja no momento da prestação
automática da informação pelo sistema SISCOMEX (indicou a unidade de medida
estatística errada ou desatualizada), seja no momento da lavratura do auto de
infração (tomou como pressuposto a unidade de medida estatística vigente na
data da fiscalização e não na data do registro da DI);
b) o procedimento fiscal em tela padece de patente nulidade, visto que os fiscais
não indicam qual a norma que estabelece a obrigação de prestar as informações
nos termos exigidos na fiscalização, tampouco a norma que fixa a unidade de
medida estatística por eles considerada para a lavratura do auto de infração, não
sendo possível, pois, confirmar se a unidade de medida utilizada na fiscalização
era, de fato, aquele vigente à época do registro da DI, em clara afronta, assim, ao
princípio do contraditório e ampla defesa assegurado aos contribuintes;
c) não há no auto de infração a indicação de qualquer norma que especifique as
condições em que devem ser prestadas as informações, não bastando para tanto
a mera indicação da norma genérica que estabeleça a obrigação de
preenchimento da DI, tampouco a indicação da norma que fixa a respectiva
penalidade;
d) ainda que se admita que houve erro praticado pela ora impugnante e que seria
prescindível a indicação da norma fixadora das unidades de medidas estatísticas
adotados pela fiscalização, o art. 84, inciso II, da Medida Provisória no 2.158-
35/2001 estatui multa de natureza tributária, que, por sua vez, só pode ser
aplicada diante de duas situações: (i) prejuízo ao Erário - recolhimento do imposto
a menor; e (ii) prejuízo à fiscalização tributária. No caso, entretanto, o próprio
auto de infração reconhece que não houve recolhimento de imposto a menor,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.058 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720007/2014-21
3
tampouco prejuízo à fiscalização tributária, de modo que a multa prevista no
aludido dispositivo somente terá cabimento, pois, quando tiver influência na
valoração aduaneira das mercadorias, o que não é o caso da presente autuação.
Prova disso, inclusive, é que tal informação sequer consta na Declaração de
Importação;
e) ainda que se admita a aplicação de multa de natureza tributária mesmo quando
o objetivo é totalmente indiferente ao aspecto fiscal, a multa do art. 84, II, da MP
n° 2.158-35/2001 tampouco encontraria cabimento in casu visto que: (i) em
primeiro lugar, a Receita Federal não teria competência para dispor sobre multas
que não apresentem qualquer vinculação com tributos; (ii) em segundo lugar, os
produtos importados o foram em sua quase totalidade pelo regime de admissão
temporária, em relação ao qual não há internalização definitiva do produto no
território nacional, não havendo que se falar em "importação efetiva" a ser
considerada na balança comercial, nem mesmo em prejuízo à concorrência visto
que submetidos a um contexto próprio, sem interferência no mercado interno;
f) mesmo na hipótese de restarem superados os fundamentos acima, inexistente
a subsunção dos fatos à norma que comina a infração, visto que a multa aplicada
é prevista para penalizar quem indica equivocadamente a quantidade de
mercadoria importada de acordo com a unidade de medida estatística. In casu,
entretanto, o que houve foi, no máximo (reitere-se o primeiro tópico), uma
indicação equivocada da medida estatística e não da quantidade de medida
estatística. As eventuais distorções apontadas pelo fiscal autuante no que se
refere à quantidade da medida estatística, devem-se à falta de uniformidade dos
critérios aplicados no momento do registro da DI e no momento da realização da
fiscalização;
g) subsidiariamente a todos os fundamentos antes expostos, mostram-se ilegais
os parâmetros utilizados como base de cálculo para aplicação da penalidade, visto
que ausente qualquer relação entre o prejuízo causado (estatísticas de comércio
exterior) e o valor do bem, importando em verdade em claro confisco;
h) requer, ao final, seja reconhecida a nulidade da autuação ou então sua
improcedência quanto ao mérito. Subsidiariamente, requer a redução do valor
para atender aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao
confisco.
A 16a Turma da DRJ/08, Acórdão n° 108-015.781, negou provimento à impugnação,
com decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
UNIDADE DE MEDIDA ESTATÍSTICA. QUANTIFICAÇÃO INCORRETA. MULTA. Aplica-
se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria quantificada
incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.058 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720007/2014-21
4
Impugnação Improcedente.

Em Recurso Voluntário, a Recorrente reitera as razões de sua impugnação, nos
seguintes tópicos:
 Das declarações de importação autuadas e da inexistência previsão legal que
obrigada informar dados de não intervenientes nas operações de
importação;
 Da prescrição intercorrente – art. 1o, §1o, lei 9.873/99 c/c art. 24, lei
11.457/07;
 Da prescrição do crédito tributário e da mora da administração pública;
 Os princípios da legalidade, eficiência, razoabilidade, segurança jurídica e
proteção à confiança;
 Informação inexata que não era necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado;
 Da vedação ao confisco; e
 Do rompimento com o princípio da proporcionalidade.
Em síntese, aponta que:
1. A declaração de inexistência de infração cometida por esta recorrente, bem
como declarar a nulidade do procedimento fiscal, tendo em vista ausência de
indicações de normas infringidas, pela ausência de dolo e por não ter ocorrido
nenhum prejuízo a fiscalização bem como ao erário,
2. Inexistência de prejuízo ao erário e a fiscalização;
3. Pela prescrição dos pretensos créditos haja vista o transcurso dos prazos
previstos no CTN;
4. Pela prescrição intercorrente, uma vez que o atual processo tramita desde
2014, sendo que permaneceu 7 anos completamente paralisado, desrespeitando
totalmente a principiologia da administração pública demonstrada nesta peça
recursal.
Ao final, requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.

VOTO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.058 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720007/2014-21
5
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Como preliminar à análise do mérito do Recurso Voluntário, aponto o
pronunciamento do STJ, no julgamento do Tema n° 1293, Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, que decidiu pela aplicação da prescrição intercorrente prescrita no art. 1o, § 1o, da
Lei n° 9.873/1999 às infrações aduaneiras:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.058 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720007/2014-21
6
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma. Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.058 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720007/2014-21
7
Por conseguinte, nos termos do julgado, incide a prescrição no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.
Este processo trata da multa por erro de quantificação na unidade de medida
estatística estabelecida pela Receita Federal, cuja base legal está prevista no art. 84, inciso II, da
Medida Provisória no 2.158-35/2001:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
(...)
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
A motivação posta no auto de infração é a seguinte:
A Unidade de Medida Estatística se presta para efeitos de valoração aduaneira e
aprimoramento dos dados estatísticos do comércio exterior, sendo estabelecida
para cada código NCM. A Unidade de Medida Estatística é preenchida
automaticamente pelo SISCOMEX para cada adição, em função do código NCM,
sendo obrigação do importador informar a sua quantidade. Tal informação,
conforme já exposto, encontra amparo legal para sua exigência no artigo 551, do
Decreto no 6.759/09.
O erro na informação da quantidade de mercadoria importada na unidade de
medida estatística acarreta a aplicação da penalidade prevista no inciso II, do
artigo 711, do Decreto no 6.759/09, cuja base legal é o artigo 84, da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001 e o artigo 69, § 1o, da Lei no 10.833/03, abaixo
transcrito: (...)
(...)
Assim sendo, ocorrendo o erro na informação da quantidade de mercadoria na
unidade de medida estatística estabelecida pela Secretaria da Receita Federal,
independente da intenção do importador, este estará sujeito a penalidade
prevista no inciso II, do artigo 711, do Decreto no 6.759/09, considerando o
disposto no artigo 136, do Código Tributário Nacional: (...)
Em relação ao autuado, juntamos no anexo II pesquisa elaborada pelo
SEPEL/IRF/RJO onde encontram-se relacionadas as declarações de importação
com erro na informação da quantidade de mercadoria na unidade de medida
estatística.
Para corroborar a informação constante da pesquisa do SEPEL/IRF/RJO juntamos
no anexo III as telas das adições/DI'S relacionadas na mesma.
Para as NCM'S 9032.8989, 89069000, 8504.4090, 9027.1000, .8413.7090,
9032.8981, 9032.2000, 8516.8090, 8421.2300, 8413.5090, 8542.3999 e
8481.8099, a unidade de medida estatística é a UNIDADE.
Para a NCM 7901.1119 a unidade de medida estatística é o TONELADA MÉTRICA
LÍQUIDA.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.058 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720007/2014-21
8
Da pesquisa acima mencionada, elaboramos a tabela constante do anexo IV,
relacionando as declarações de importação e o erro cometido.
A impugnação foi apresentada em 15/05/2014 (e-fl. 97), encaminhada para
julgamento em 13/06/2014 (e-fl. 218), reencaminhada para julgamento em 15/12/2020 (e-fl. 219)
e o julgamento pela DRJ ocorreu em 09/06/2021 (e-fls. 220-s).
Apresentou o Recurso Voluntário em 14/07/2021 (e-fl. 233), pendente de
julgamento até o momento.
Dispõe o art. 100, do RICARF/2023, que:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
E, como bem observado pelo voto condutor do Processo n° 10680.906946/2017-80,
Relator Rosaldo Trevisan, neste momento processual, não se debate a natureza da multa aplicada
pela fiscalização na origem, tampouco a eventual aplicação do § 2o do art. 1o da Lei n° 9.783/1999:
Considerando que o debate sobre a natureza específica das multas aqui tratadas,
à luz do precedente vinculante do STJ ainda não transitado em julgado, pode ser
travado no retorno do sobrestamento, assim como as demais questões
processuais (por exemplo, a noticiada existência de representação criminal, no
presente processo, que remeteria ao § 2o do art. 1o da Lei n° 9.783/1999), cabe,
no caso, a nosso ver, apenas o sobrestamento, neste momento processual. No
retorno do sobrestamento, e com entendimento mais claro sobre o conteúdo que
efetivamente terá transitado em julgado no referido precedente vinculante do STJ
(que apreciou, em concreto, apenas uma multa - prevista no art. 107, IV, e, do DL
37/1966, mas aparentemente buscou ampliar o racional a diversas outras
penalidades), este tribunal administrativo terá mais elementos para a
continuidade da apreciação da lide.
Assim, considerando que a decisão dos Recursos Especiais n° 2147578/SP e
2147583/SP foi publicada em 27/03/2025, mas ainda não transitou em julgado, é necessário
simplesmente o sobrestamento deste processo, nos termos do art. 100, do RICARF.
Conclusão

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.058 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720007/2014-21
9
Do exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro